Tribunal: STF
Processo: ARE 1492403
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. MUNICÍPIO DE CARAZINHO. PREVICARAZINHO. REVISÃO DE PROVENTOS. MAGISTÉRIO. INCORPORAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO E DE TEMPO DE SERVIÇO. LEIS MUNICIPAIS Nº 5.130/97 E 6178/2005. LEI COMPLEMENTAR Nº 07/1990. APOSENTADORIA ANTES DA LEI MUNICIPAL Nº 8.254, DE 30/08/2017.



    1. A legislação municipal do Município de Carazinho assegura, desde 1997, ao professor em cargo público de 20 horas, quando convocado para trabalhar até mais 20 horas semanais, em regime complementar ou suplementar, a incorporação de tal gratificação nos proventos, quando da aposentadoria, à razão de 1/25 para cada ano letivo trabalhado em tal regime especial.



    2. Aplica-se ao regime jurídico da inativação, incluído o direito de incorporação de parcelas eventuais aos proventos, a lei vigente ao tempo em que o servidor implementou o direito à aposentadoria. Súmula 359 do STE reafirmada em julgados posteriores do Pretório Excelso.



    3. Somente os anos letivos completos, de fevereiro/março a dezembro, trabalhados em regime especial e posteriores à Lei Municipal nº 5.130/97, é que podem ser computados para a pretendida incorporação quando da aposentadoria.



    4. Ausência de mácula ao disposto no art. 40, § 2º, da CF, na redação que lhe deu a EC nº 29/98.



    5. O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Carazinho prevê o pagamento e a incorporação aos proventos do servidor jubilado do adicional por tempo de serviço de 05%, consoante arts. 74, 93 e 218 da Lei Complementar Municipal nº 07/1990.



    6. Sentença de parcial procedência na origem. DESPROVIDO O APELO DA AUTARQUIA RÉ. PROVIDO O RECURSO DA AUTORA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 2º; 149, § 1º; e 195 § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente